Tribunal: STF
Processo: HC 71612
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-25
Data de publicação: 1994-10-25

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO  -
   SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA - ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PENAL -
   SUPERAÇÃO DAS FASES DO ART. 499 E DO ART. 500 DO CPP -
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - PEDIDO INDEFERIDO.
- A
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no
   sentido de não reconhecer caracterizada a situação de injusto
   constrangimento, se, logo após a alegação de excesso de prazo,
   sobrevier o encerramento da instrução penal. Precedentes.